Tribunal: STF
Processo: ARE 1447236
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. POLICIAL PENAL. REGIME DE REMUNERAÇÃO POR SUBSÍDIO. ADICIONAL NOTURNO: IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO DIVERGENTE DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO E RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDOS. 



Relatório



    1. Em 28.7.2023, neguei provimento ao recurso extraordinário com agravo interposto pelo Estado de Goiás, nos seguintes termos: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. POLICIAL PENAL. DIREITO AO RECEBIMENTO DE ADICIONAL NOTURNO RECONHECIDO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (e-doc. 15).



    2. Publicada essa decisão no DJe de 1º.8.2023, o Estado de Goiás interpôs em 26.9.2023, tempestivamente, agravo regimental (e-doc. 18).



    3. O agravante sustenta ” trata(r)-se de ação de cobrança em que a parte agravada, integrante da carreira da Polícia Penal do Estado de Goiás e remunerada por subsídio, pretende a condenação do ente estatal ao pagamento de incremento de verba remuneratória em razão de trabalho noturno” (fl. 2, e-doc. 17).



    Assevera que “o acórdão violou o art. 39, §§ 4º e 8º, da Constituição Federal, visto que a carreira à qual pertence a parte contrária é remunerada por subsídio, isto é fato inconteste nos autos e a contraprestação dessa natureza inadmite o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória, por desempenho de trabalho ordinário” (fl. 11, e-doc. 17).



    Alega que, ”no caso presente, a discussão não está sujeita à análise do direito local, afirmando o Estado de Goiás, apenas, que a percepção do adicional noturno por aqueles que são remunerados via subsídio, sem que haja trabalho extraordinário e ainda mais sem que haja previsão na legislação local para tanto, é simplesmente inconstitucional, por afronta direta ao art. 39, §4º, da CF” (fl. 6, e-doc. 17).



    Anota que, “em 03/23, inclusive, o STF, ao apreciar a ADI 5404, em sintonia com o aqui colocado, decidiu que ‘O deferimento de adicional noturno aos policiais rodoviários federais para o exercício de funções inerentes ao cargo configuraria verdadeiro aumento de vencimentos pelo Poder Judiciário, o que afronta a Constituição Federal e a jurisprudência pacífica desta Corte. Precedentes. Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia (Súmula Vinculante n. 37)’” (fl. 6, e-doc. 17).



    4. Pela plausibilidade das razões expostas pelo agravante e com base na jurisprudência firmada sobre o tema, reexamino o recurso extraordinário com agravo. 



    5. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República. 



    6. A Quarta Turma Recursal dos Juizados Especiais de Goiás decidiu:



    “RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C COBRANÇA. POLICIAL PENAL. CARGO EFETIVO. OMISSÃO ESTATAL REGULAMENTAÇÃO LEGAL ADICIONAL NOTURNO. INTEGRAÇÃO NORMATIVA (ANALOGIA). APLICAÇÃO SÚMULAS 213 E 214. DIREITO ÍNDICES INTEGRAÇÃO NORMATIVA ATÉ DATA DA EDIÇÃO DA LEI N. 20.756/2020. ÍNDICES LEGAIS, A PARTIR DA EDIÇÃO DA LEI. SENTENÇA MANTIDA .



    1. Trata-se de ação de conhecimento em que busca o autor, ocupante do cargo de Policial Penal, que lhe seja assegurado o direito ao recebimento de adicional noturno, bem como a percepção das diferenças remuneratórias.



    2. Em sede recursal, argumenta o recorrente que o regime de subsídios é incompatível com o recebimento de adicional noturno, nos termos do art. 39, §§ 4º e 8º da CF. Sustenta que os policiais penais possuem regime próprio de trabalho, o que autoriza a realização de trabalho em horários e pagamentos diferenciados.



    3. Inicialmente, é preciso esclarecer que o subsídio, pagamento de retribuição pecuniária aos agentes públicos em parcela única, veda o acréscimo de outras parcelas que remuneram a atividade ordinária no mesmo cargo ou função. Ocorre que o § 4º do art. 39 não impede, de forma absoluta, o pagamento de outras verbas aos servidores públicos que percebem subsídio.



    4. Ressalte-se, nesse ponto, que o art. 39, § 3º, da CF, estendeu a aplicação da norma contida no art. 7º, IX, ao funcionalismo público, permitindo o recebimento de adicional noturno pelos servidores estatutários. Sobre esse tema, a doutrina defende a legitimidade dos pagamentos dos direitos trabalhistas estendidos a todos os servidores públicos pelo § 3º do art. 39 da Constituição, como o adicional noturno, o décimo terceiro salário e a remuneração pelo serviço extraordinário.



    5. Ademais, o art. 37, inciso X, da CF, estabelece que a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o § 4º do art. 39, somente podem ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso.



    6. Na hipótese, verifica-se que o ente estatal, por meio da Lei n. 20.756/2020, para além de prever o direito à percepção do benefício, deixou de restringir a categoria daqueles que não podem ser contemplados com o adicional noturno. Assim, não há óbice ao recebimento da verba vindicada, conforme precedentes das Turmas Recursais do Estado de Goiás.



    7. Nos termos da Lei Estadual n. 20.756, publicada em 28.10.2020, aos servidores civis do Estado de Goiás é devido o recebimento de adicional noturno. Confira-se: ‘Art. 125. O serviço noturno, prestado em horário compreendido entre 22 (vinte e duas) horas de um dia e 5 (cinco) horas do dia seguinte, terá o valor – hora acrescido de 20% (vinte por cento), computando-se cada hora como cinquenta e dois minutos e trinta segundos’.



    8. Convém salientar que o extenso período de lacuna legislativa, sem que o Estado promovesse a regulamentação legal, enseja a integração judicial por meio do uso de analogia, a fim de viabilizar o exercício do direito social previsto na norma constitucional (artigo 4º, da LINDB) 3.



    9. O Supremo Tribunal Federal, acerca do direito vindicado, entende que ‘é devido o adicional de serviço noturno, ainda que sujeito o empregado ao regime de revezamento’ e que ‘a duração legal da hora de serviço noturno (52 minutos e 30 segundos) constitui vantagem suplementar que não dispensa o salário adicional’ (Súmulas 213 e 214).



    10. Em primeiro grau, com respaldo no uso da analogia, foi aplicado o índice de 25%, estabelecido no art. 75 da Lei Federal n. 8.112/1990, que preleciona que o ‘serviço noturno, prestado em horário compreendido entre 22 (vinte e duas) horas de um dia e 5 (cinco) horas do dia seguinte, terá o valor-hora acrescido de 25% (vinte e cinco por cento)’.



    11. Todavia, a referida integração normativa pode ser utilizada apenas até a data da edição da Lei Estadual n. 20.756/2020, devendo, a partir desta, ser utilizado o índice legalmente previsto (20%).



    12. Assim, aos plantões laborados a partir da data de vigência da Lei Estadual n. 20.756/2020, deverá ser aplicado o percentual do valor-hora noturno nele fixado (20%), em consonância com o princípio tempus regit actum e, considerando que o art. 297 da Lei 20.756/2020 estipulou uma vacatio legis de 180 dias, tem-se que a lei entrou em vigor em 27.07.2020, em obediência à contagem de prazo prevista no art. 8º, § 1º, da Lei Complementar Federal 95/98.



    13. Com relação aos plantões realizados antes da vigência da Lei 20.756/2020, ao valor da hora noturna serão acrescidos 25% por seu turno, tal como esclarecido na sentença.



    14. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO para manter incólume a sentença recorrida.



    15. Parte recorrente, vencida, condenada ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios. Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, não sendo líquida a sentença, a fixação dos honorários advocatícios deve observar o art. 85, § 3º, do CPC, ficando a definição do percentual postergada para a fase de liquidação, conforme preleciona o § 4º, inciso II, do mesmo dispositivo legal”(e-doc. 6).



    7. O recurso extraordinário foi inadmitido pela aplicação da sistemática da repercussão geral (Tema 800) e ausência de ofensa constitucional direta (e-doc. 9). 



    8. O agravante argumenta que, “no caso, não há que se falar em violação indireta à Constituição sob o fundamento de que é necessária a análise de legislação local infraconstitucional, pois a circunstância fática hábil a ensejar o conhecimento das teses sustentadas no presente recurso – servidor público cuja carreira é remunerada mediante subsídio – é expressamente reconhecida pelo acórdão recorrido e decorre de determinação constitucional expressa, razão pela qual descabe a análise da Lei Estadual n. 20.756/20, afinal, a remuneração por subsídio – fato notório reconhecido pelo acórdão recorrido – e não referidos diplomas legais é que enseja o impedimento à percepção do adicional noturno sob pena de violação direta ao art. 39, §§ 4º e 8º, da CF” (fl. 4, e-doc. 10).



    No recurso extraordinário, alega-se ter o Tribunal de origem contrariado os §§ 4º e 8º do art. 39 da Constituição da República.



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    9. Razão jurídica assiste ao agravante.



    Cumpre afastar os óbices acolhidos na decisão agravada, por ter natureza constitucional a controvérsia posta nos autos. 



    10. Na espécie, a controvérsia é sobre a possibilidade, ou não, de condenação do ente estatal ao pagamento de aumento de remuneração em razão de trabalho noturno para policial penal integrante de carreira sobre a qual incide o regime de subsídio. 



    A Turma Recursal de origem divergiu do entendimento firmado no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.404, Relator o Ministro Roberto Barroso, no qual este Supremo Tribunal fixou a tese de que “o regime de subsídio não é compatível com a percepção de outras parcelas inerentes ao exercício do cargo, mas não afasta o direito à retribuição pelas horas extras realizadas que ultrapassem a quantidade remunerada pela parcela única”. Esta a ementa do julgado:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI FEDERAL. SUBSÍDIO. PERCEPÇÃO DE ADICIONAIS. PROCEDÊNCIA PARCIAL. 1. Ação direta contra os arts. 1º, VII, 5º, caput, X, XI e XII, e 7º, caput, todos da Lei federal nº 11.358, de 19.10.2006, que dispõe, entre outras questões, sobre o regime de subsídios da carreira de Policial Rodoviário Federal. Alegação de violação à isonomia e aos direitos assegurados constitucionalmente aos servidores públicos. 2. O regime de subsídios não impede o pagamento dos direitos trabalhistas aplicáveis aos servidores públicos por força do art. 39, § 3º, da Constituição. Devem ser afastados apenas os adicionais que remunerem as atividades inerentes ao cargo, ou seja, aquelas relativas ao trabalho mensal ordinário do servidor. 3. O legislador federal, ao fixar o subsídio devido aos policiais rodoviários federais, incluiu na parcela única as verbas que se destinavam a compensar o desgaste físico e mental causado pelas atividades próprias do cargo. 4. O deferimento de adicional noturno aos policiais rodoviários federais para o exercício de funções inerentes ao cargo configuraria verdadeiro aumento de vencimentos pelo Poder Judiciário, o que afronta a Constituição Federal e a jurisprudência pacífica desta Corte. Precedentes. Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia (Súmula Vinculante nº 37). 5. Por outro lado, o regime de subsídio não é hábil a afastar o direito dos servidores à retribuição pelas horas extras realizadas que eventualmente ultrapassem a quantidade remunerada pela parcela única (ADI 5.114). 6. Pedido parcialmente procedente. Tese: ‘O regime de subsídio não é compatível com a percepção de outras parcelas inerentes ao exercício do cargo, mas não afasta o direito à retribuição pelas horas extras realizadas que ultrapassem a quantidade remunerada pela parcela única’” (ADI n. 5.404, Relator o Ministro Roberto Barroso, Plenário, DJe 9.3.2023). 



    Sobre a possibilidade, ou não, de recebimento do adicional noturno após a implantação da sistemática do subsídio, confira-se trecho do voto do Ministro Roberto Barroso prolatado no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.404:



    “4. O regime constitucional de remuneração por subsídio, inserido na Constituição pela EC nº 19/1998, teve o objetivo de racionalizar a forma de remuneração de algumas carreiras públicas. Buscou-se simplificar a administração da folha de pagamento, alterando-se o modelo tradicional, composto pelo vencimento-base acrescido de incontáveis vantagens pecuniárias, por uma fórmula de parcela remuneratória única. 



    5. A instituição desse regime de parcela única voltou-se, portanto, à exclusão de ‘penduricalhos’, i.e., rubricas com os mais diversos nomes, criadas, muitas vezes, para camuflar aumentos remuneratórios incompatíveis com a realidade econômica e financeira do Estado. 



    6. Conforme decidido na ADI 4.079 (j. em 26.05.2015), sob a minha relatoria, o regime de subsídios não impede o pagamento dos direitos trabalhistas aplicáveis aos servidores públicos por força do art. 39, § 3º, da Constituição. Essa forma de pagamento só repele adicionais que remunerem as atividades inerentes ao cargo, ou seja, aquelas relativas ao trabalho mensal ordinário do servidor. Nesse mesmo sentido, cito os seguintes precedentes: (...). 



    10. (...) Nota-se que as atividades operacionais são executadas por meio de plantões de 6, 12 e 24 horas para exercício de atividades ‘[s]ob sol ou chuva, dia ou noite’. Assim, ao ingressar na carreira, os policiais estão cientes de que podem vir a exercer tais atribuições na forma descrita no edital, inclusive em período noturno. (...) 



    11. Portanto, as verbas que se destinavam a compensar o desgaste físico e mental causado pelas atividades que são inerentes ao exercício do cargo de Policial Rodoviário Federal foram incorporadas à parcela única paga a título de subsídio. Como afirmado, o art. 39, § 4º, da Constituição veda enfaticamente o acréscimo de qualquer espécie remuneratória ou de vantagens pessoais decorrentes do exercício regular do cargo. Nesse contexto, o deferimento, na presente ação direta de inconstitucionalidade, de adicional noturno aos policiais rodoviários federais para o exercício de funções inerentes ao cargo configuraria verdadeiro aumento de vencimentos pelo Poder Judiciário. Tal entendimento afrontaria a Constituição Federal, bem como a jurisprudência pacífica e dominante deste Supremo Tribunal Federal, que veda o aumento de vencimentos pelo Poder Judiciário, com base no princípio da isonomia, na equiparação salarial e na extensão do alcance de vantagens pecuniárias previstas em norma infraconstitucional. (...) 



    13. Por outro lado, o regime de subsídio não é hábil a afastar o direito dos servidores à retribuição pelas horas extras realizadas que eventualmente ultrapassem a quantidade remunerada pela parcela única. Nessa linha, já decidiu esta Corte no julgamento da ADI 5.114, sob a relatoria da Ministra Cármen Lúcia”. 



    Ao conceder pagamento de adicional noturno a policial penal remunerado por subsídio, a Turma Recursal de origem contrariou o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.404. 



    Nesse mesmo sentido, confiram-se também os seguintes julgados, em que o Estado de Goiás foi parte: ARE n. 1.452.256/GO, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 27.9.2023; ARE n. 1.443.540, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 24.8.2023; ARE n. 1.445.468, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 17.8.2023; ARE n. 1.440.086, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 8.8.2023; ARE n. 1.441.706, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 7.8.2023; ARE n. 1.441.639, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 3.8.2023; e RE n. 1.429.473, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 24.4.2023. 



    11. Pelo exposto, reconsidero a decisão agravada e dou provimento ao agravo e ao recurso extraordinário (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), para anular o acórdão recorrido e determinar a remessa dos autos à Turma Recursal de origem para decidir como de direito, observado o julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.404. 



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de setembro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora